Tribunal: TJES
Processo: 5003415-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003415-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES
AGRAVADO: ROGER BRAZ GERALDO e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003415-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

AGRAVAD
OS: ROGER BRAZ GERALDO e OUTROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

contra a r. decisão acostada, por cópia, no evento 1371287 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
ROGER BRAZ GERALDO e OUTROS,
deferiu requerimento formulado pelo agravado Roger Braz Geraldo, determinando o desbloqueio da quantia anteriormente tornada indisponível.

Em suas razões (evento 1370930), o recorrente aduz, em breve síntese, que, conforme jurisprudência do C. STJ,
“nenhum óbice há na penhora da integralidade dos valores mantidos em conta conjunta, mesmo que o cotitular não seja devedor ou parte no processo de execução”.

Basicamente diante de tal argumento, requer, em caráter liminar, o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado, para que se reconheça a penhorabilidade da integralidade do saldo mantido em conta conjunta de titularidade do executado.

Em despacho exarado no evento 1376966, determinei a intimação do recorrente para complementar a documentação necessária à formação do agravo, tendo a parte se manifestado no evento 1589525.

A tutela recursal de urgência fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1617040.

Contrarrazões no evento 1738133 pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (evento 1738133), os agravados, além de pugnarem pelo desprovimento do recurso, alegaram a perda superveniente do interesse recursal, ante o deferimento da liminar no bojo do agravo de instrumento de nº 5003427-86.2021.8.08.0000.

Sobre tal questão o recorrente se manifestou no evento 1804581.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em conjunto com o agravo tombado sob o nº
5003427-86.2021.8.08.0000
.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003415-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

AGRAVAD
OS: ROGER BRAZ GERALDO e OUTROS

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

contra a r. decisão acostada, por cópia, no evento 1371287 que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
ROGER BRAZ GERALDO e OUTROS,
deferiu requerimento formulado pelo agravado Roger Braz Geraldo, determinando o desbloqueio da quantia anteriormente tornada indisponível.

Em suas razões (evento 1370930), o recorrente aduz, em breve síntese, que, conforme jurisprudência do C. STJ,
“nenhum óbice há na penhora da integralidade dos valores mantidos em conta conjunta, mesmo que o cotitular não seja devedor ou parte no processo de execução”.

Basicamente diante de tal argumento, requer, em caráter liminar, o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado, para que se reconheça a penhorabilidade da integralidade do saldo mantido em conta conjunta de titularidade do executado.

Em despacho exarado no evento 1376966, determinei a intimação do recorrente para complementar a documentação necessária à formação do agravo, tendo a parte se manifestado no evento 1589525.

A tutela recursal de urgência fora indeferida, conforme decisão lançada no evento 1617040.

Contrarrazões no evento 1738133 pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões (evento 1738133), os agravados, além de pugnarem pelo desprovimento do recurso, alegaram a perda superveniente do interesse recursal, ante o deferimento da liminar no bojo do agravo de instrumento de nº 5003427-86.2021.8.08.0000.

Sobre tal questão o recorrente se manifestou no evento 1804581.

Na origem, pelo que observo, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor dos agravados, buscando a satisfação de um crédito materializado por Cédula de Crédito Bancário.

Após realizada constrição de valores, o executado Roger Braz Geraldo se manifestou nos autos (evento 1371286) alegando que foram bloqueados valores em conta corrente conjunta com terceiro estranho à lide (Sr. Calixto Geraldo).

Aduziu, também, que os valores tornados indisponíveis são impenhoráveis, a teor da regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, sobreveio a r. decisão objurgada, nos seguintes termos:

O executado Roger Braz Geraldo impugna a penhora realizada em sua conta (fls. 101/110).

Alude que se trata de conta poupança e que é conjunta com terceiro estranho à lide.

Resposta do exequente às fls. 112/114.

O documento de fls. 109/110 dá notícia de que há uma conta conjunta entre o sr. Roger Braz Geraldo, ora executado, e o sr. Calixto Geraldo, terceiro, sendo uma conta corrente e duas contas poupanças.

Isso impõe duas conclusões.

A primeira delas é que deve ser respeitada a meação do outro titular da conta, que não integra a presente lide, e, por isso, determino o imediato desbloqueio da quantia de R$ 15.092,03 (quinze mil e noventa e dois reais e três centavos).

Quanto à outra metade do montante bloqueado, não há informações nos autos se a conta de titularidade do executado é poupança ou é corrente e, ainda que seja o segundo caso, qual a forma de uso.

Sendo assim, tenho por bem determinar a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A para que informe quem são os titulares das contas:

Conta corrente n.º 7.126-9;

Poupança Ouro n.º 510.007.126-1;

Poupança Poupex n.º 960.007.126-3.

Com a resposta, retornem os autos conclusos para decisão quanto ao pedido de desbloqueio do saldo remanescente.

Pois bem.

Como cediço, a conta conjunta é modalidade de conta de depósito à vista, com a peculiaridade de ter mais de um titular. Nela, como é próprio desse tipo de conta, o dinheiro dos depositantes fica à disposição destes para ser sacado a qualquer momento.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do C. STJ o seguinte:

III -
A natureza da conta-corrente conjunta revela, em regra, a intenção firmada por seus titulares de abdicar da exclusividade dos valores depositados, porquanto a movimentação do numerário é realizada conju
n
tamente.

IV -
Uma vez ausente a exclusividade na movimentação da conta bancária, cada um dos co-correntistas tem o direito de dispor do total do saldo depositado, podendo, por exemplo, realizar o saque de todo o numerário sem implicar ofensa ao patrimônio do co-titular. Logo, é a ausência de exclusividade na disponibilidade do saldo que autoriza a conclusão de que tais valores também podem ser, em sua integralidade, objeto de penhora para fins de execução por dívida contraída somente por um dos titulares da conta conjunta.

V -
Não se trata de presumir eventual solidariedade passiva entre os co-correntistas e terceiros, mas de verificar se há, ou não, exclusividade na disponibilidade do saldo.

VI -
A presunção de que as partes pactuaram a ausência de exclusividade em relação aos valores em depósito é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, cujo ônus pertence aos titulares da conta conjunta, os quais, por exemplo, podem demonstrar que apenas um deles movimentava a conta-corrente.

(...)

(REsp 1734930/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/02/2019)

Nessa toada de raciocínio, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que
“a i
ndisponibilidade de bens pode recair sobre conta conjunta, ainda que apenas um dos correntistas seja responsável pela medida imposta, não merecendo ser considerada a alegação de que o valor pertence somente a um deles, visto que, se assim o fosse, tal quantia não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade
(...)”
(TJES; AI 0018078-54.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019).

Cito, ainda, os seguintes precedentes pátrios – inclusive do C. STJ – acerca do tema em questão:

(...) III.
Na forma da jurisprudência, "no caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas - estranho à execução fiscal - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda pela execução fiscal. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário"
(STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.550.717/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2015). IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1607510/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

________

EMBARGANTE QUE ALEGA TEREM SIDO BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE VALORES EM CONTA CORRENTE QUE POSSUÍA EM CONJUNTO COM SEU GENITOR, EXECUTADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM APENSO AOS PRESENTES EMBARGOS. 2. Genitor da embargante, que faleceu em 07.02.2020. Bloqueio efetuado em 17.08.2020.3. Inexistência de prova, de imediato, que o valor pertence exclusivamente ao embargante. Extrato da conta corrente acostado aos autos que revela a existência de diversos resgates de investimento, realizados antes e após o óbito do executado. 4. Saldo existente na conta corrente na época do bloqueio on line que importava em R$ 1,00 (um real), o que indica, a princípio, que o valor bloqueado junto à instituição financeira se referia a investimento diverso, cujo extrato não se encontra acostado nos autos. Natureza alimentar dos valores bloqueados que não restou demonstrada. 5.
Este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é possível a penhora da totalidade dos valores depositados em conta corrente conjunta, ainda que um dos titulares não seja o responsável pela dívida. Precedentes.
(...) (TJRJ; AI 0028854-67.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 02/07/2021; Pág. 651)

Sendo assim, considerando que o magistrado singular determinou a liberação da quantia tão somente em razão de ser a conta de titularidade conjunta, seria necessário, portanto, reformar os termos do pronunciamento recorrido.

Entretanto, no bojo do agravo de instrumento tombado sob o nº 5003427-86.2021.8.08.0000, apresentei proposta de voto no sentido de que os embargos à execução manejados pelos executados sejam recebidos com efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Para tanto, compreendi, naqueles autos, que os requisitos previstos na citada norma restam demonstrados
in casu.
Senão vejamos:

"No presente caso, denota-se que a execução encontra-se garantida pela penhora via Bacenjud e do bem imóvel descrito no termo de fl. 139 dos autos da execução, além de evidenciar-se a presença do requisito do
periculum in mora
posto que os embargantes, ora agravantes, poderão vir a sofrerem medidas expropriatórias no processo executivo apensado na origem.

Quanto à relevância da fundamentação, explícito que a Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, que permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo.

Tais legislações, em conjunto, permitem aferir acerca dos requisitos necessários para que seja permitida a renegociação da dívida oriunda de crédito rural.

Portanto, por entender oportuno, colaciono os dispositivos orientadores para o deslinde da controvérsia, senão vejamos:

Lei
Federal
nº 13.606/2018

Art 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo (...).

§ 2
o
O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

Resolução
nº 4.660/18

Art. 1º.
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo (...).

Da análise do acervo probatório constante aos autos, é possível verificar, ao menos nessa seara provisória, que se revela que as cédulas bancárias de que trata a demanda originária são oriundas de crédito rural, contratadas por produtor agrário, atuante em Governador Lindemberg, que se trata de Município que compõe a área de atuação da Sudene
1
, sendo que, em tal localidade, foi decretado estado de emergência pelo Governo Federal.

Ademais, conforme consta dos autos da execução (ID 1373727), o contrato foi firmado em setembro de 2011, de modo que, ao que tudo indica, se encontra abarcado pela legislação supracitada, justamente por haver sido emitido em data anterior a 31 de dezembro de 2016.

Assim é que, diante do que prevê a Súmula nº 298, do Colendo STJ
1
, que se encontra em vigência e é de ampla aplicação pelos tribunais pátrios, tenho que os recorrentes demonstraram a verossimilhança em suas alegações acerca do direito ao alongamento da dívida oriunda do contrato supracitado, de modo que deve ser deferida a pretendida antecipação de tutela recursal.

Sobre o tema, inclusive, esta E. Câmara já se manifestou:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. ESTIAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
. O crédito rural encontra-se submetido a legislação específica, razão pela qual o prolongamento das dívidas demanda regulamentação própria, o que ocorreu com a edição da Resolução 4660/2018, do CMN, fruto de circunstâncias excepcionais havidas, materializadas em longa estiagem, a levar o Governo Federal a autorizar a renegociação dos créditos rurais daqueles atingidos pela intempérie, contexto no qual a norma autorizativa há de ser tomada não como uma faculdade, mas como uma determinação imperativa a que os bancos assim procedam, a dependerem apenas da manifestação do interesse do beneficiário e, claro, do preenchimento dos requisitos legais, compreeensão, aliás, em consonância com a Súmula 298, STJ
. II. O longo período de estiagem ocorrido especialmente entre os anos de 2015/2016 é de conhecimento notório, situação que se mostrava especialmente gravosa na Região Norte e Noroeste do Espírito Santo. III. Sobressai-se a aplicabilidade da Resolução nº 4.660/2018, do CMN, a qual revela a finalidade de permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo. IV. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000042, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021). grifei.

Destarte, deve ser suspensa a exigibilidade da dívida, tendo em vista que tal medida não trará relevante prejuízo à esfera jurídica do banco recorrido. Assim, acaso seja revertido o entendimento que aqui se pronuncia, a parte credora não estará impedida de receber os valores devidos.

Por outro lado, acaso levada a efeito a execução da quantia inadimplida, tal situação poderá ocasionar danos aos agravantes diante da dificuldade que será ocasionada as suas atividades.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LH
E PROVIMENTO
, a fim de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, via de consequência, determinar a retirada ou suspensão do ato de inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito."

Destarte, é de se considerar que o provimento daquele agravo de instrumento – de forma a conferir efeito suspensivo aos embargos manejados pelos executados – acaba por obstar eventual desbloqueio de valores – matéria aqui tratada – uma vez que os atos executórios restarão suspensos até o deslinde do citado incidente.

Desta maneira, diante de tal panorama, entendo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
http://antigo.sudene.gov.br/images/2017/arquivos/MG_ES_nova_SDN.pdf

1
Súmula 298, STJ. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003415-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

AGRAVAD
OS: ROGER BRAZ GERALDO e OUTROS

RELATOR: DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE VALORES – CONTA CORRENTE CONJUNTA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 919, § 1º, DO CPC – ATOS EXECUTÓRIOS SOBRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que
“a i
ndisponibilidade de bens pode recair sobre conta conjunta, ainda que apenas um dos correntistas seja responsável pela medida imposta, não merecendo ser considerada a alegação de que o valor pertence somente a um deles, visto que, se assim o fosse, tal quantia não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade
(...)”
(TJES; AI 0018078-54.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019).

2.
Sendo assim, considerando que o magistrado singular determinou a liberação da quantia tão somente em razão de ser a conta de titularidade conjunta, seria necessário, portanto, reformar os termos do pronunciamento recorrido.

3.
Entretanto, no bojo do agravo de instrumento tombado sob o nº 5003427-86.2021.8.08.0000, apresentei proposta de voto no sentido de que os embargos à execução manejados pelos executados sejam recebidos com efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. Para tanto, compreendi, naqueles autos, que os requisitos previstos na citada norma restam demonstrados
in casu.

4.
Destarte, é de se considerar que o provimento daquele agravo de instrumento – de forma a conferir efeito suspensivo aos embargos manejados pelos executados – acaba por obstar eventual desbloqueio de valores – matéria aqui tratada – uma vez que os atos executórios restarão suspensos até o deslinde do citado incidente.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.